Tribunal: TJMT
Processo: 1016085-18.2024.8.11.0003
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016085-18.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDERSON LUIZ - CPF: 057.416.329-80 (RECORRIDO), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – PROFESSOR EFETIVO – 1/3 CONSTITUCIONAL INCIDENTE SOBRE 15 DIAS DE FÉRIAS NÃO ADIMPLIDOS – LEI COMPLEMENTAR 50/1998 – IRDR TEMA 4 TJMT – DIREITO RECONHECIDO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS FUNDAMENTOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

O adicional de 1/3 de férias previsto no art. 7o, XVII, da Constituição Federal deve incidir sobre todo o período de férias concedido ao servidor público. No caso dos professores da rede estadual de ensino de Mato Grosso, o período de férias é de 45 dias anuais, conforme previsão da Lei Complementar Estadual no 50/1998.

Nos termos do art. 54 da LC no 50/1998 e da tese fixada no IRDR (Tema 4 – TJMT), os professores da Educação Básica, sejam efetivos ou temporários, fazem jus ao adicional de 1/3 sobre a totalidade dos 45 dias de férias anuais, e não apenas sobre 30 dias.

A Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do mérito do IRDR - Tema 4 (processo n. 1002789-40.2021.8.11.0000), firmou a seguinte tese:

(A) Os professores efetivos e temporários, em efetivo exercício em sala de aula, têm direito a 45 dias de férias;

(B) O adicional de 1/3 deve incidir sobre os 45 dias de férias.

A Súmula 20 da Turma Recursal do TJMT também consolidou esse entendimento: “O servidor público no cargo de professor faz jus ao adicional
de férias incidente sobre todo o período de 45 dias, não somente sobre trinta dias, observada a legislação do ente estatal respectivo.”

Demonstrado que o ente público pagava o adicional de 1/3 apenas sobre 30 dias, e diante da ausência de comprovação de pagamento sobre os 15 dias restantes nos exercícios de 2019, 2020 e 2021, é devido ao servidor o complemento pleiteado.

Não demonstrado risco de dano irreparável à Fazenda Pública, afasta-se a atribuição de efeito suspensivo ao recurso inominado, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/1995.

Deixo de condenar o recorrido ao pagamento de custas e despesas processuais, nos termos do art. 460 da Consolidação Normativa Geral da Corregedoria (CNGC), que isenta a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações de tais encargos, conforme art. 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM.

Condeno
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Recurso Inominado conhecido e improvido.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Relator Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025